Tribunal: TJMT
Processo: 1046607-73.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046607-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEAN JACQUES LABBE - CPF: 710.990.361-35 (RECORRENTE), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO JULGADO MONOCRATICAMENTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENOU A PARTE PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TESE DE NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – INSCRIÇÃO PRÉVIA DECLARADA INEXISTENTE EM AÇÃO JUDICIAL – AÇÃO INDICADA EM IMPUGNAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima, entretanto, se a inscrição prévia foi discutida em processo judicial e declarada ilegítima, não havendo prévia, o promovente faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Sentença mantida.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela parte promovida, ora Agravante, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto para manter a sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 150,66) e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, posto que não houve comprovação da relação jurídica .

Sustenta a Agravante que o autor possui inscrição preexistente, motivo pelo qual, no presente caso deve ser aplicada a Súmula 385, do STJ, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do agravo interno e manutenção da decisão monocrática

A despeito do agravo interno interposto, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que não há que se falar em aplicação da Súmula 385, do STJ, no presente caso, já que restou suficientemente comprovado no curso dos autos que o débito inscrito previamente foi declarado inexistente.

Embora o extrato apresentado na inicial demonstre a existência de duas inscrições: R$ 150,66 pela OI S.A. em 19.11.2019 e R$ 124,98 pela TELEFONICA BRASIL em 22.02.20219, vejo que o promovente informou em impugnação à contestação que a inscrição prévia estava sendo discutida em outra ação judicial (1046603-36.2020.8.11.0001).

Em consulta aos autos n° 1046603-36.2020.8.11.0001, vê-se que a sentença que declarou inexistente o débito foi proferida em 16.04.2021 e o acórdão em 26.10.2021, tendo transitado em julgado em 22.11.2021.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima, entretanto, se a inscrição prévia foi discutida em processo judicial e declarada ilegítima, não havendo prévia, o promovente faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Portanto, não há reparos a serem feitos na decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pela empresa promovida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, monocraticamente, conheço do agravo interno interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Agravante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022